Tribunal: TJMT
Processo: 1074599-44.2024.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074599-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEBER NUNES BOFF - CPF: 021.996.861-67 (APELADO), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 06.770.702/0001-30 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 06.770.702/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JCS JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. ENGENHARIA SOCIAL. PAGAMENTO EFETUADO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTATO POR CANAIS DE ATENDIMENTO NÃO OFICIAIS. BENEFICIÁRIO DIVERSO NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente instituição financeira e assessoria jurídica à restituição de valor pago em boleto fraudulento de quitação de financiamento, além do pagamento de indenização por danos morais. O magistrado de origem enquadrou a fraude como fortuito interno em razão da presença de dados sensíveis do contrato no documento falso.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma integral da sentença ante a inexistência de falha na prestação do serviço;
(ii)
o reconhecimento de fortuito externo decorrente de engenharia social praticada por terceiros;
(iii)
o afastamento do dever de indenizar ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a fraude perpetrada por terceiro mediante a emissão de boleto falso, em tratativas realizadas fora dos canais oficiais da instituição financeira e com beneficiário diverso do credor, caracteriza fortuito interno ou externo para fins de responsabilidade civil objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, porém a responsabilidade é excluída quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme estabelece o artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça restringe a responsabilidade objetiva bancária aos danos decorrentes de fortuito interno, o que não abrange eventos em que o dano resulta de atividade autônoma de terceiro sem conexão causal com falhas nos sistemas de segurança do fornecedor.

6. A utilização de técnica de engenharia social para induzir o consumidor ao pagamento de boleto falso, em situação na qual as tratativas ocorrem por canais de comunicação não oficiais e por iniciativa da própria vítima, configura fortuito externo que rompe o nexo de causalidade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.088.053/SP.

7. O pagamento efetuado por intermédio de boleto fraudado não extingue a obrigação se o devedor deixa de adotar diligência mínima para verificar a autenticidade do título, especialmente quando o beneficiário indicado no comprovante de transação é manifestamente diverso da instituição financeira credora. Inteligência do AREsp n. 2.473.390/SP e do AREsp n. 2.634.897/SE.

8. A presença de dados contratuais no documento fraudulento, por si só, não comprova falha sistêmica ou vazamento de informações pela instituição financeira, sobretudo quando o consumidor omite o teor das comunicações com os fraudadores e existe ação judicial de busca e apreensão pública que permite o acesso aos dados por terceiros.

9. A ausência de falha na prestação do serviço ou de ato ilícito imputável à apelante afasta o dever de indenizar por danos materiais ou morais, os quais, no caso concreto, não ocorreram na modalidade
in re ipsa
por falta de restrição de crédito ou de outra ofensa a atributo da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 14, § 3º; CPC - art. 98, § 3º; art. 373, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 479, REsp n. 2.046.026/RJ, REsp n. 2.088.053/SP, AREsp n. 2.634.897/SE, AREsp n. 2.473.390/SP; TJMT - ApCiv n. 1038767-13.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela requerida
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral e Material registrada sob o n.
1074599-44.2024.8.11.0041
, ajuizada por
CLEBER NUNES BOFF
em desfavor da recorrente e de
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que julgou procedentes os pedidos e condenou solidariamente os requeridos à restituição do valor pago em boleto fraudulento e ao pagamento de indenização por danos morais.

Na
origem
,
Cleber Nunes Boff
narrou que possuía financiamento de motocicleta junto à instituição financeira ré, à época denominada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Diante de dificuldades financeiras e do receio de apreensão do veículo, decidiu alienar o bem para quitar a dívida remanescente. (id. 330988397)

O requerente dirigiu-se à loja Super Car Multimarcas Ltda, onde negociou a motocicleta com o proprietário do estabelecimento, e ambos entraram em contato com a assessoria jurídica da ré, a empresa JCS Junior Advogados Associados. Concluídas as tratativas, foi encaminhado boleto em nome da instituição financeira no valor de R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais), cujo pagamento foi efetuado pela loja.

Em 20/junho/2024, o requerente buscou junto à instituição financeira informações sobre a baixa do gravame e foi surpreendido com a informação de que o contrato permanecia ativo, sem qualquer quitação registrada. A atendente comunicou-lhe que havia sido vítima de golpe, porquanto o valor não chegara à ré.

O requerente sustentou que o boleto era visualmente idêntico ao documento legítimo e continha todas as informações do contrato, de modo que não seria razoável exigir do consumidor médio a identificação da fraude.

Assim, com fundamento na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, requereu a restituição do valor pago e indenização por danos materiais e morais equivalente a 30 (trinta) salários-mínimos, além da concessão de tutela de urgência para a devolução imediata do montante à sua conta corrente.

A tutela de urgência foi indeferida, e o Juízo deferiu a gratuidade de justiça.

Em
contestação
, a instituição financeira informou que o contrato n. 20037943197 constava em seu consolidado como liquidado, com pagamento efetuado em 18/junho/2024, e que restava pendente apenas a baixa do gravame. (id. 330988874)

Sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço, ao argumento de que o requerente não comprovou documentalmente as tratativas realizadas com o suposto canal de atendimento.

Quanto aos danos morais, a requerida qualificou os fatos como meros dissabores insuscetíveis de indenização. Em caráter subsidiário, postulou a aplicação dos critérios de correção monetária e juros previstos na Lei n. 14.905/2024.

Na
impugnação à contestação
, o requerente introduziu fato relevante não constante da petição inicial: esclareceu que houve, na verdade, o envio de dois boletos pela assessoria da ré. O primeiro, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), com vencimento em 11/junho/2024, foi pago e não reconhecido pela instituição financeira. (id. 330988882)

Diante dessa situação, o requerente solicitou novo boleto de quitação, e foi-lhe encaminhado o segundo, no valor de R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais), com vencimento em 18/junho/2024, este sim reconhecido como legítimo.

Na
sentença
, o juízo
a quo
enquadrou a fraude como fortuito interno e consignou que o boleto fraudulento continha dados sensíveis que apenas deveriam ser de conhecimento da ré e do requerente, como o número do contrato, o valor da dívida, a data de vencimento e os dados pessoais do consumidor. (id. 330988889)

A sofisticação do golpe, segundo o magistrado, afastava a hipótese de fraude grosseira, e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade de sua conduta.

No tocante à segunda ré,
JCS Junior Advogados Associados
, revel, o magistrado reconheceu a responsabilidade solidária por sua atuação como intermediária na cadeia de consumo. O dano moral foi igualmente reconhecido, ao fundamento de que a frustração da expectativa legítima de quitação e a necessidade de buscar tutela jurisdicional ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

No dispositivo, os requeridos foram condenados solidariamente à restituição de R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais), acrescidos da taxa SELIC a partir do desembolso, e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com taxa SELIC a partir da citação. Os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e a configuração de fortuito externo. (id. 330988893)

A recorrente argumenta que não há nos autos evidência de vazamento de dados, que as tratativas ocorreram por canais diversos do oficial da instituição e que terceiros podem ter obtido os dados do consumidor por consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico, uma vez que ação de busca e apreensão foi distribuída contra o requerente em 31/maio/2024, fato omitido pelo autor.

Com fundamento em precedente do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n. 2.176.783), a apelante sustenta que a responsabilidade da instituição financeira em casos de boletos fraudados depende da demonstração de falha na prestação de serviços, e que a Súmula 479 daquela Corte é inaplicável ao caso. Pondera que o beneficiário constante no comprovante de pagamento era diverso do banco credor, fato que deveria ter sido percebido pelo consumidor.

Quanto ao dano moral, argumenta a inexistência de ofensa concreta a atributos da personalidade. Requer, assim, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em
contrarrazões
, o apelado
Cleber Nunes Boff
pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que os dados presentes no boleto fraudulento não são públicos nem estão disponíveis no sistema do Processo Judicial Eletrônico, de modo que a sofisticação da fraude evidencia vazamento a partir dos sistemas da instituição financeira ou de seus representantes. (id. 332419369)

O apelado afirma, ainda, que a conferência do número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do beneficiário não constitui conduta exigível do consumidor médio e defende a configuração do dano moral
in re ipsa
. Requer, por fim, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência recursal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
Cleber Nunes Boff
e condenou solidariamente a instituição financeira e
JCS Junior Advogados Associados
em razão de fraude perpetrada por terceiros mediante boleto bancário falso.

O cerne da controvérsia recursal reside na qualificação jurídica do evento fraudulento como fortuito interno ou fortuito externo, o que determina a incidência ou a exclusão da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, bem como na configuração dos danos morais e materiais reconhecidos pela sentença.

O recurso comporta acolhimento.

Às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhece a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa condição, o artigo 14 da lei consumerista estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A responsabilidade objetiva, contudo, não opera de forma absoluta. O § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça complementa esse regime ao dispor que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A correta aplicação do enunciado sumular exige, porém, a distinção entre as categorias de fortuito interno e fortuito externo, porquanto a qualificação jurídica do evento fraudulento determina o resultado do juízo de responsabilidade.

O fortuito interno compreende os eventos danosos que guardam conexão causal com a atividade empresarial do fornecedor, ou seja, os riscos inerentes à organização, ao funcionamento e à segurança dos serviços prestados. Quando o dano decorre de falha sistêmica ou de vulnerabilidade nos mecanismos de proteção mantidos pela instituição financeira, incide a responsabilidade objetiva na forma da referida súmula.

O fortuito externo, por sua vez, designa os eventos alheios à atividade empresarial, que não decorrem de falha na prestação do serviço nem se inserem na esfera de risco assumida pelo fornecedor. A atuação autônoma de terceiro, sem comprometimento dos sistemas de segurança da instituição financeira, configura hipótese de exclusão da responsabilidade objetiva.

Essa distinção encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a existência de um liame de causalidade necessário entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pelo consumidor, o qual será interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, ou de caso fortuito externo. (STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/junho/2023, DJe 27/junho/2023)

A situação retratada nos autos amolda-se ao conceito de engenharia social, técnica de manipulação psicológica em que fraudadores induzem a vítima a efetuar operações financeiras em seu próprio prejuízo, sem que haja invasão ou comprometimento dos sistemas de segurança da instituição financeira. O fraudador se vale da confiança e da boa-fé do consumidor para convencê-lo a executar, por iniciativa própria, o pagamento em favor de pessoa estranha à relação contratual.

Sobre essa modalidade de fraude, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento recente no sentido de que o fato de terceiro, como a criação de boleto fraudulento, constitui fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano, especialmente quando o consumidor não busca os canais oficiais da instituição financeira para verificar a legitimidade da cobrança. (STJ, REsp n. 2.088.053/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09/dezembro/2025, DJEN 12/dezembro/2025)

Na mesma linha, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que, quando o consumidor não apura a veracidade do título que lhe foi encaminhado por aplicativo de mensagens, mesmo que o documento contenha elementos identificadores do débito verdadeiro (valor, razão social do credor, número do contrato, nome e Cadastro de Pessoas Físicas), compete ao consumidor efetuar o pagamento apenas dos títulos emitidos diretamente pela instituição financeira, de modo que a responsabilidade pelo evento danoso não pode ser atribuída ao fornecedor. (STJ, AREsp n. 2.634.897/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/novembro/2025, DJEN 25/novembro/2025)

Complementa esse panorama o entendimento segundo o qual o pagamento efetuado de boa-fé, por meio de boleto fraudado, não é válido para extinguir a obrigação quando o devedor não adota diligência suficiente para verificar a autenticidade do documento. (STJ, AREsp n. 2.473.390/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10/novembro/2025, DJEN 13/novembro/2025)

No caso aqui analisado, o exame dos autos revela que a dinâmica da fraude se consumou integralmente fora dos canais e dos sistemas da instituição financeira apelante.

Conforme a própria narrativa do apelado na petição inicial, ele e o Sr. Clayton, proprietário da loja Super Car Multimarcas Ltda., entraram em contato com a empresa JCS Junior Advogados Associados pelo número de telefone 41 99143-1297. Os elementos dos autos indicam que esse contato foi localizado por iniciativa do consumidor, aparentemente por meio de pesquisa na internet, sem qualquer intermediação da instituição financeira.

É relevante observar que não há nos autos notícia de que a JCS Junior Advogados Associados detivesse poderes de representação da apelante. Nenhum instrumento de mandato, contrato de prestação de serviços ou autorização formal vincula a referida empresa à instituição financeira. O consumidor, portanto, procurou por conta própria canal de atendimento que não pertencia à apelante e que não mantinha vínculo comprovado com ela.

Essa circunstância possui relevância decisiva para a qualificação jurídica da fraude. Se o consumidor houvesse contatado os canais oficiais da instituição financeira e, ainda assim, fosse direcionado ao pagamento de boleto falso, estaria configurada falha na prestação do serviço, hipótese de fortuito interno. A situação dos autos, contudo, é diametralmente oposta: o apelado procurou terceiro desprovido de vínculo com a apelante, conduziu as tratativas de quitação perante essa empresa e aceitou o boleto por ela encaminhado.

Importa consignar, ainda, deficiência probatória que compromete a tese autoral. O apelado não apresentou, com a petição inicial, o boleto fraudulento nem o comprovante de pagamento correspondente. Os documentos que acompanharam a exordial referiam-se ao boleto legítimo, posteriormente emitido pela própria instituição financeira.

O boleto supostamente fraudulento e o respectivo comprovante de pagamento foram introduzidos apenas na fase de impugnação à contestação, sob a forma de imagens coladas no corpo da petição. Esse comprovante revela dado de extrema relevância: o beneficiário da transação consta como “NU PAGAMENTOS S.A.”, inscrita sob o CNPJ 18.236.120/0001-58, pessoa jurídica manifestamente estranha à relação contratual e evidentemente diversa da credora do financiamento.

Trata-se de informação visível no próprio comprovante, acessível ao consumidor antes da confirmação da transação, e que configura indício objetivo e perceptível da irregularidade da operação.

A sentença de origem fundamentou a condenação na premissa de que os dados contratuais presentes no boleto fraudulento (número do contrato, valor da dívida, data de vencimento, dados pessoais do consumidor) somente poderiam provir dos sistemas da instituição financeira, o que evidenciaria falha no dever de segurança.

Essa premissa, contudo, não encontra respaldo no acervo probatório dos autos. Não há qualquer evidência concreta de que os dados contratuais do apelado tenham sido obtidos por invasão, vazamento ou falha nos sistemas informatizados da apelante. A dinâmica dos fatos, ao contrário, aponta em sentido oposto.

O próprio apelado declarou que contatou a suposta assessoria jurídica e conduziu as tratativas de quitação perante aquela empresa. Nessas tratativas, é razoável inferir que o consumidor tenha fornecido os dados do contrato (número, valor, parcelas em atraso) aos interlocutores, justamente para viabilizar a negociação pretendida. A sofisticação do boleto fraudulento pode decorrer, portanto, de informações repassadas pelo próprio consumidor, e não de falha nos sistemas bancários.

A ausência de qualquer registro das comunicações entre o apelado e a JCS Junior Advogados Associados reforça essa conclusão. O consumidor não apresentou conversas por mensagem,
e-mails
, gravações ou qualquer outro documento que comprove o teor das tratativas ou que demonstre que os fraudadores já detinham os dados contratuais antes do primeiro contato com a vítima. Essa lacuna probatória impede a atribuição de responsabilidade à instituição financeira por suposto vazamento de informações.

Some-se a isso que a apelante informou a distribuição de ação de busca e apreensão contra o apelado em 31/maio/2024, antes do pagamento do boleto fraudulento em 18/junho/2024. Essa circunstância corrobora a possibilidade de que os dados do contrato tenham se tornado acessíveis a terceiros por vias diversas dos sistemas internos da instituição financeira.

Não obstante, o paleado defende, em suas contrarrazões, em primeiro lugar, a plena aplicabilidade da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de que a fraude ocorreu no âmbito de operação bancária vinculada à quitação de financiamento. A tese, contudo, parte de premissa equivocada.

A incidência do referido enunciado sumular pressupõe que a fraude guarde nexo causal com a atividade bancária, ou seja, que o dano decorra de falha nos sistemas, nos canais de atendimento ou nos procedimentos internos da instituição financeira. No caso dos autos, a fraude se consumou integralmente fora da esfera de atuação da apelante, por intermédio de terceiro desprovido de vínculo comprovado com ela.

O apelado sustenta, ainda, que os dados presentes no boleto fraudulento não são públicos e não se encontram disponíveis no sistema do Processo Judicial Eletrônico, o que demonstraria vazamento a partir dos sistemas da instituição financeira. Essa alegação, porém, ignora a circunstância de que o próprio consumidor pode ter fornecido os dados ao longo das negociações com a suposta assessoria.

Conforme demonstrado, o apelado não apresentou nenhum registro das comunicações com os fraudadores, de modo que inexiste base probatória para afirmar que os dados contratuais já se encontravam em poder dos estelionatários antes do contato com a vítima.

Neste ponto, convém salientar que, conquanto a relação de consumo possibilite a inversão do ônus da prova, o fato de o consumidor ter confessado em sua petição inicial que buscou ativamente contato com a suposta assessoria de cobrança por meios não oficiais reforça a tese de ausência de responsabilidade da instituição financeira pelo alegado vazamento de dados do contrato.

Quanto à alegação de que a verificação do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do beneficiário do boleto não constitui conduta exigível do consumidor médio, a objeção tampouco subsiste. A conferência do beneficiário do pagamento consiste em cautela básica e elementar, especialmente em transação de valor expressivo como a quitação antecipada de financiamento no importe de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Como dito alhures, no caso concreto o comprovante de pagamento indicava como beneficiário “NU PAGAMENTOS S.A.”, empresa evidentemente diversa da credora do financiamento. A verificação dessa informação não exige conhecimento técnico ou diligência extraordinária: basta a leitura do campo “beneficiário” exibido pela plataforma de pagamento antes da confirmação da operação.

Por derradeiro, o apelado argumenta que os julgados invocados pela apelante são inaplicáveis ao caso por tratarem de hipóteses de fraudes grosseiras ou de compras pela internet com valores abaixo da média de mercado. A distinção, conquanto bem articulada, não resiste ao confronto com os precedentes mais recentes do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Superior, em julgados específicos sobre a modalidade de fraude do boleto falso, firmou que a emissão de boleto fraudulento por terceiro constitui fortuito externo quando a operação se consuma fora dos canais oficiais da instituição financeira e o consumidor não adota a diligência mínima de verificar a autenticidade da cobrança, independentemente do grau de sofisticação do documento.

Essa orientação encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Esta Segunda Câmara de Direito Privado, em julgado recente sobre caso análogo, assentou que o pagamento efetuado a terceiro estranho à relação contratual, em razão de fraude conhecida como “golpe do boleto falso”, não afasta a mora do devedor quando inexistente erro escusável, e que a fraude praticada por terceiro, com emissão de boleto cujo beneficiário é diverso do credor, evidencia fortuito externo e revela ausência de cautela mínima do consumidor. (TJMT, Apelação Cível n. 1038767-13.2025.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/janeiro/2026, DJE 04/fevereiro/2026)

Assim, o que se verifica é que o apelado não desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Diante desse panorama normativo, jurisprudencial e probatório, a conclusão que se impõe é de que a fraude perpetrada constitui fortuito externo, alheio à atividade bancária da apelante, o que afasta a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e torna inaplicável a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Afastada a responsabilidade civil da instituição financeira, não subsiste fundamento jurídico para a condenação ao ressarcimento de danos materiais ou ao pagamento de indenização por danos morais em face da apelante.

O dano material reconhecido na sentença corresponde ao valor desembolsado pelo apelado em favor de pessoa estranha à relação contratual. A inexistência de nexo causal entre a conduta da apelante e o prejuízo experimentado pelo consumidor impede a atribuição do dever de reparação à instituição financeira.

Quanto aos danos morais, o apelado sustenta em contrarrazões que a configuração é
in re ipsa
, em razão da frustração da expectativa de quitação do financiamento e da necessidade de buscar a tutela jurisdicional. A tese, contudo, pressupõe a existência de falha na prestação do serviço bancário que, conforme demonstrado, não se verificou.

Ainda que se admitisse, em tese, a responsabilidade da instituição financeira, cumpre consignar que não se verificou, nos autos, a ocorrência de negativação do nome do apelado em cadastros de proteção ao crédito, a suspensão de serviços ou a apreensão do veículo. O apelado teve acesso imediato ao Poder Judiciário e os fatos narrados, embora indesejáveis, situam-se no campo dos dissabores inerentes à vida em sociedade, insuficientes para configurar dano moral indenizável.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em face da apelante, mantida a condenação da corré JCS Junior Advogados Associados nos termos fixados na sentença de origem.

Em consequência, invertem-se os ônus sucumbenciais fixados na sentença em relação à apelante, de modo que o apelado
Cleber Nunes Boff
fica condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da instituição financeira, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026